Tribunal: TJDFT
Processo: 0708282-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. VEÍCULO APREENDIDO. DIÁRIAS DE DEPÓSITO. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A 6 (SEIS) MESES. SÚMULA No 20 DA TUJ. VALOR DA DÍVIDA INFERIOR A 20% DO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE PATENTE DESPROPORÇÃO. VIOLAÇÃO AO NÃO CONFISCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado para que fosse limitada a cobrança das diárias de depósito de veículo apreendido ao máximo de 30 (trinta). Sustenta que a cobrança do valor equivalente a 6 (seis) meses ofende norma constitucional que veda o confisco, art. 150, IV, da Constituição Federal, bem assim que o valor do débito corresponde a 25% do valor do veículo, o que evidenciaria a patente desproporcionalidade indicada na Súmula no 20 da Turma de Uniformização. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
III. Com efeito, as leis 13.160/2015 e 13.281/2016 trouxeram mudanças significativas quanto a regra da limitação de 30 dias para a cobrança de diárias de depósito. Isto porque, a primeira delas, revogou a disposição contida no caput do art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro e deu nova redação ao art. 271, estabelecendo em seu § 10 que "o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.” Já a segunda trouxe nova redação ao art. 328, estabelecendo em seu art. §5o que "a cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses".
IV. Sobre o tema havia entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.104.775/RS, no sentido de que para que o veículo seja liberado do depósito, é necessário o pagamento das despesas relativas à remoção (guincho e despesas com o depósito do bem) somente durante os primeiros 30 (trinta) dias de estadia no depósito, a fim de se evitar ofensa ao princípio da vedação de confisco (art. 150, inciso IV, da Constituição). Tal entendimento, contudo, restou superado em razão das alterações legislativas que regem a matéria. Portanto, mostra-se legal a limitação temporal de 6 (seis) meses para o período de incidência da taxa, restando afastada a violação ao princípio do não confisco, salvo se, no caso concreto, a totalidade do tributo devido resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.
V. Nessa linha foi editada a Súmula no 20 da Turma de Uniformização, que dispõe que “É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.”. Neste caso concreto, conforme bem indicado na sentença, o valor do veículo segundo avaliação da FIPE é de mais de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e o valor da cobrança das diárias é de R$ 7.813,80 (sete mil, oitocentos e treze reais e oitenta centavos) pelos 180 dias que o veículo permaneceu em depósito público, ou seja, menos de 20% do valor do bem. Não há, portanto, patente desproporção entre o valor da dívida e o valor do bem.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.